Tribunal: TJSP
Processo: 1004540-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo nacional – Alteração de voo - Demora de 6 horas e 30 minutos para a chegada no destino - Falha da prestadora de serviço – Ré que comprovou ter prestado a assistência necessária - Espera que gera angústia e motiva a condenação – Indenização fixada em dez mil reais – Recurso provido